Tribunal: STJ
Processo: 8053606-15.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226407 - BA(2025/0425798-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CRISTIANE MAGALHÃES DA COSTA - BA013616
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
RECURSO EM
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
EXECUTÓRIA.
EXECUÇÃO
PENAL
TARDIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1. Condenação a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado. Transcurso
de aproximadamente 8 anos e 6 meses entre o trânsito em julgado e o
início do cumprimento da pena, inferior ao prazo legal (16 anos).
Inexistência de prescrição.
2. Os prazos prescricionais funcionam como filtro de legitimidade da
atuação estatal e garantia de segurança jurídica. Iniciada a execução antes
do decurso do lapso, não há violação da razoabilidade. Não cabe ao Poder
Judiciário alterar critérios e lapsos temporais fixados em lei.
3. Recurso em
improvido
habeas corpus
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f2ff3433-564c-4cf7-8f4e-e15921adc736

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226407 - BA (2025/0425798-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CRISTIANE MAGALHÃES DA COSTA - BA013616
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
RECURSO EM
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO PENAL TARDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Condenação a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado. Transcurso
de aproximadamente 8 anos e 6 meses entre o trânsito em julgado e o início
do cumprimento da pena, inferior ao prazo legal (16 anos). Inexistência de
prescrição.
2. Os prazos prescricionais funcionam como filtro de legitimidade da atuação
estatal e garantia de segurança jurídica. Iniciada a execução antes do
decurso do lapso, não há violação da razoabilidade. Não cabe ao Poder
Judiciário alterar critérios e lapsos temporais fixados em lei.
3. Recurso em
improvido
habeas corpus
.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Carlos Antonio Santos
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia que, nos autos
de Oliveira
do HC n. 8053606-15.2025.8.05.0000, denegou a ordem, mantendo a execução penal
(PEC n. 2000488-29.2025.8.05.0001 – fls. 43/44).
O recorrente alega, em síntese, que a condenação somente se consolidou em
definitivo muitos anos depois do fato e, ainda assim, a custódia física só foi iniciada
quase nove anos após o trânsito em julgado. Há, portanto, um descompasso temporal
(fl. 77).
evidente entre o fato, a condenação e a efetiva execução
Sustenta que a interpretação estritamente matemática da prescrição
executória, isolada da análise concreta do caso, conduz a um cenário institucionalmente
Documento eletrônico VDA53968582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:55
Código de Controle do Documento: d5a293cd-79b9-437b-846c-0b05f2d9b0b7

perigoso: a pena deixa de ser uma resposta tempestiva ao delito e passa a ser um
instrumento de poder pendente, acionável a qualquer momento, sem previsibilidade e
(fl. 81).
sem racionalidade
Afirma excesso de prazo estrutural e violação da duração razoável da
execução penal (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), destacando que não houve,
no período, atos úteis do Estado, nem justificativa concreta para a demora extrema.
Alega, ainda, nulidade parcial do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação específica (art. 93, IX, e
o, LIV, da Constituição Federal), apontando
art. 5
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal não descreveu diligências estatais,
não enfrentou o encadeamento temporal nem justificou, com base em fatos, a
necessidade atual da segregação.
Pede a concessão total da ordem, com reconhecimento da prescrição;
subsidiariamente, a concessão parcial, com substituição da custódia por regime menos
gravoso (regime aberto ou prisão domiciliar) ou a cassação do acórdão para novo
julgamento com fundamentação adequada.
Liminar indeferida (fls. 119/120).
Prestadas as informações (fls. 122/126 e 131/134), o Ministério Público
Federal ofereceu parecer pelo não provimento do recurso (fls. 135/140).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
O Tribunal
denegou a ordem de
afirmando que (fls. 63
a quo
habeas corpus
/64):
[...]
A impetrante sustenta que o extenso lapso temporal entre o trânsito em julgado
da condenação (04/07/2016) e o efetivo início da execução penal (29/01/2025)
caracterizaria prescrição intercorrente da pretensão executória, com fundamento no
do Código Penal. Todavia, não assiste razão à Defesa.
art. 113
Consoante se extrai dos elementos informativos, o paciente foi condenado à
pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado. Nos
termos do
do Código Penal, a prescrição da pretensão executória
art. 109, inciso II,
para pena superior a 8 (oito) anos e não excedente a 12 (doze) anos opera-se em 16
(dezesseis) anos.
Documento eletrônico VDA53968582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:55
Código de Controle do Documento: d5a293cd-79b9-437b-846c-0b05f2d9b0b7

Entre a data do trânsito em julgado (04/07/2016) e o início do cumprimento da
pena (29/01/2025) transcorreram aproximadamente 8 (oito) anos e 6 (seis) meses,
período manifestamente inferior ao prazo prescricional legalmente estabelecido.
[...]
Quanto à alegação de excesso de prazo e irrazoabilidade da execução penal,
mostra-se igualmente descabida a pretensão defensiva.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que
a execução tardia, por si só, não constitui constrangimento ilegal quando realizada
dentro dos marcos temporais legalmente previstos para a prescrição da pretensão
executória.
Ora, embora seja reconhecível que o lapso temporal entre o trânsito em julgado
e o início da execução tenha sido considerável, tal circunstância não caracteriza, por
si só, violação aos princípios constitucionais invocados pela Defesa, mormente
quando a pena ainda se encontra dentro do prazo prescricional.
Assim, a aferição de eventual excesso temporal somente pode ser realizada à
luz do princípio da razoabilidade, de modo que apenas se configura efetivo
constrangimento diante de injustificada morosidade imputável exclusivamente ao
Estado-Juiz, o que não se verifica na espécie.
Ademais, considerando-se a pena imposta (12 anos de reclusão) e a data do
início do cumprimento (29/01/2025), constata-se que ainda não se implementou o
termo final para o cumprimento integral da sanção.
[...]
No que se refere aos demais argumentos defensivos, verifica-se que as
circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, embora reconhecíveis, não possuem
o condão de afastar a legitimidade da execução penal, que se encontra em regular
tramitação e dentro dos parâmetros legais.
A alegação de que a pena perdeu sua função ressocializadora não encontra
amparo jurídico suficiente, considerando que a sanção penal mantém sua eficácia
enquanto não consumado o prazo prescricional, independentemente do lapso
temporal decorrido.
[...]
Pois bem, não verifico qualquer ilegalidade no acórdão impugnado que
expressamente afastou a prescrição uma vez que não houve o transcurso do lapso
temporal imposto em lei.
Como bem destacou o nobre parecerista, é justamente a observância, ou não,
dos prazos legalmente previstos acerca da prescrição da pretensão executória que
servirão como filtro de legitimidade da atuação do Estado e de garantia de segurança
jurídica: caso consumado o lapso prescricional, está atestado o excesso de prazo no agir
estatal e, com isso, chancelada a impossibilidade de execução da pena; por seu turno,
quando iniciada a execução da pena antes da consumação do lapso prescricional, não
há que se falar em violação da razoabilidade ou em morosidade excessiva, nos termos
do ordenamento jurídico posto. A previsão do prazo prescricional, portanto, reflete a
(fls. 139/140).
garantia de segurança jurídica ao Estado
Com efeito, o próprio legislador aferiu a razoabilidade da duração do processo
e da execução ao fixar o prazo prescricional, não cabendo ao Poder Judiciário alterar
critérios e lapsos temporais fixados expressamente em lei.
Documento eletrônico VDA53968582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:55
Código de Controle do Documento: d5a293cd-79b9-437b-846c-0b05f2d9b0b7

Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53968582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:55
Código de Controle do Documento: d5a293cd-79b9-437b-846c-0b05f2d9b0b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 226.407 / BA
Número Registro: 2025/0425798-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20004882920258050001 80536061520258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CRISTIANE MAGALHÃES DA COSTA - BA013616
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: bf76cd4b-4e21-4343-a303-696ba39d0851